Tribunal: TJDFT
Processo: 0744890-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. COAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.

1. Tendo em vista a existência de autorização para entrada na residência, em princípio, não há que se falar em violação de domicílio. No tocante à alegação de coação, cuida-se de matéria probatória, que extrapola o âmbito de cognição do presente remédio constitucional. Precedentes.

2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

4. Ordem denegada.